Tribunal: TJMT
Processo: 1011408-08.2025.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011408-08.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSIMAR BATISTA DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 018.647.441-54 (APELADO), JUNIO LIMA MOTTER - CPF: 995.765.622-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELAD
A
:

ROSIMAR BATISTA DOS SANTOS FERREIRA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TOI UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE NOTIFICAÇÃO E DE GARANTIA DO CONTRADITÓRIO. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexigibilidade de débitos oriundos de faturas eventuais (R$ 1.350,93 e R$ 266,40) e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00, em razão de cobrança baseada em suposta irregularidade no consumo e interrupção do fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o procedimento administrativo adotado pela concessionária observou o contraditório e a ampla defesa, legitimando a cobrança por recuperação de consumo; e (
ii
) se a interrupção do fornecimento de energia elétrica, nas circunstâncias do caso, enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC e art. 37, § 6º, da CF).

4. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) apresentado é prova unilateral,
não assinada pela consumidora e desacompanhada de comprovação de recusa válida ou de outros elementos probatórios idôneos, o que compromete sua credibilidade.

5. Ausente comprovação de notificação regular da consumidora acerca da lavratura do TOI, dos critérios de apuração da recuperação de consumo e da possibilidade de impugnação administrativa, inviabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa.

6. A ausência de prova técnica independente ou de procedimento realizado sob o crivo do contraditório impede a presunção de legitimidade da cobrança, tornando inexigíveis os débitos.

7. A suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, sem prévia notificação válida e baseada em débito constituído de forma irregular, caracteriza falha na prestação do serviço.

8. O dano moral, na hipótese de corte indevido de energia elétrica, configura-se
in
re

ipsa
, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

9. O valor da indenização fixado (R$ 7.000,00) mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica
, considerando as peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“É inexigível a cobrança por recuperação de consumo baseada em TOI unilateral desacompanhado de prova idônea e de demonstração de efetiva observância do contraditório e da ampla defesa. A interrupção do fornecimento de energia elétrica fundada em débito assim constituído configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal,
arts
. 5º, LV, e 37,
§ 6º; Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 14 e 22; Código Civil,
arts
. 186 e 927; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 793046
AgR
, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 20.05.2014; STJ, Tema 699; TJMT, N.U 1048098-53.2024.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 09.09.2025,
publ
. 11.09.2025; TJMT, N.U 1004853-12.2024.8.11.0002, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 09.12.2025,
publ
. 16.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra sentença
(ID. 214489280)
, reproduzida no documento
Sentença de ID. 350667389
, proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT
, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais
, julgou procedente a pretensão para declarar a inexigibilidade do débito oriundo de faturas eventuais, bem como condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 7.000,00
.

Constou da sentença, em síntese, os seguintes fundamentos:

“
[...] não houve a comunicação da realização da perícia no medidor, conforme determina o art. 129, §7º da resolução n. 414/2010 da ANEEL. A propósito o termo
de ocorrência e inspeção colacionado aos autos não possui a data em que seria realizada a análise técnica em laboratório. [...] não foi possibilitado ao autor tomar conhecimento do procedimento, tampouco impugná-lo. Portanto, a perícia levada a efeito pela requerida foi realizada de forma unilateral [...] em evidente desrespeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

[...]
Sabe-se que detectada irregularidade pela concessionária prestadora de serviço de energia elétrica, não pode
a mesma
submeter o consumidor ao seu arbítrio, visto que a interrupção do fornecimento somente é possível após regular procedimento administrativo, nos termos do inciso LV do art. 5º da Constituição da República de 1988.

Isso porque vige, em relação à prestação de serviços públicos, o princípio da continuidade ou permanência do serviço público, que preconiza que o mesmo não pode ser interrompido unilateral e arbitrariamente pela Administração Pública, em razão de sua essencialidade e do monopólio estatal exercido sobre ele.

O princípio da continuidade do serviço público está previsto no artigo 175 da Constituição Federal.

Entretanto, certo é que, como qualquer outro princípio, o da continuidade do serviço público não pode ser considerado de forma absoluta, devendo, ser interpretado em consonância com as normas específicas que regulam cada modalidade de serviço colocada à disposição da população.

Nessa seara, cumpre dizer que há casos em que o fornecimento do serviço poderá ser interrompido, em razão de atitudes irregulares do usuário ou de outro motivo relevante: em razão de ordem técnica ou de segurança e por inadimplência do usuário.

Todavia, tal suspensão não pode ser arbitrária, devendo ser oportunizada ao consumidor a ampla defesa, ou seja, somente deve haver o ato de suspensão após prévio procedimento administrativo.

Assim, em face da essencialidade do serviço e do monopólio estatal sobre sua prestação, entendo que toda e qualquer suspensão no fornecimento deve ser realizada com cautela, respeitando-se o devido procedimento administrativo, e possibilitando, através de notificação prévia do usuário, a adoção de providências para impedir o corte.

Ressalte-se que a própria Resolução 456/2000 da ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica - autoriza a suspensão de fornecimento do serviço desde que haja prévia notificação.

Entretanto, não há nos autos, prova de que tenha ocorrido a prévia notificação da consumidora, no caso, a autora.

Desse modo, em que pese o inadimplemento no pagamento de fatura relativa ao fornecimento de energia elétrica, a concessionária deve proceder à prévia notificação do consumidor, acerca da iminência de suspensão do serviço.

No caso dos autos, não foi possível afirmar que a suspensão da energia elétrica tenha ocorrido após prévia notificação.

Frise-se mais uma vez que o corte de energia elétrica realizado pela concessionária de serviço público apenas se legitima quando verificada a implementação de prévia notificação ao devedor, o que não restou evidenciado nos autos, repito.

Dessa forma, o corte no fornecimento de energia elétrica sem a prévia notificação do consumidor enseja a reparação civil.

Caracterizado, pois, o dano moral, passa-se a analisar o quantum indenizatório, que deve ser fixado diante da análise do caso concreto, atendendo-se ao caráter de punição do infrator, no sentido de que a parte ré seja desestimulada a incidir novamente em conduta lesiva a terceiros; e ao caráter compensatório em relação à vítima lesionada.

Deve o magistrado levar em consideração, ainda, a extensão dos prejuízos, a situação econômica do ofensor e do ofendido, e as circunstâncias do fato lesivo, tomando as devidas cautelas para não tornar
inócuo
o caráter de punição a que visa esse tipo de compensação.

Já a finalidade punitiva consiste em uma espécie de castigo ao ofensor pelo dano causado. Pode ser compreendida pela teoria do valor do desestímulo, caracterizada pela condenação do infrator à reparação em valores elevados, como modo de inibir a reincidência da conduta lesiva em situações análogas, funcionando ainda como fator pedagógico.

O dano moral alcança valores ideais, não apenas a dor física ou o reflexo patrimonial. Repita-se, há duas diretrizes que merecem especial destaque: a finalidade da sanção reparatória, não no sentido de pena, mas, para que o ato
abusivo não se repita, e a finalidade da reparação moral, que visa não à restauração do patrimônio da vítima, mas apenas proporcionar-lhe uma indenização compensatória pela lesão sofrida.

De maneira que, atento às circunstâncias concretas e, ainda, aos objetivos maiores a que busca o instituto da responsabilidade civil, entendo que, no caso, a indenização por danos morais fixados em R$ 7.000,00 (sete mil reais), atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PROVIDO PARA REFORMAR SENTENÇA E JULGAR INTEGRALMENTE PROCEDENTE PEDIDO FORMULADO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA EM RAZÃO DA COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM VALOR ELEVADO APÓS SUPOSTA CONSTATAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO E DEPOIS DO CORTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RAZÃO DA COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE VALORES ESTIMADOS E AFERIDOS UNILATERALMENTE – AUSÊNCIA DE PROVA SATISFATÓRIA DO REAL CONSUMO PELO CONSUMIDOR – FATURA DECLARADA INEXIGÍVEL – CORTE INDEVIDO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL INDENIZÁVEL CARACTERIZADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. “Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária” (STJ – 2ª Turma – REsp 1605703/SP – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 08/11/2016,
DJe
17/11/2016). 2. “O corte no fornecimento de energia por dívida pretérita de recuperação de consumo não faturado, decorrente de irregularidade no medidor da unidade consumidora, configura ato ilícito. É de se manter a sentença que declarou inexistente o débito referente à cobrança abusiva em fatura de energia elétrica, bem como condenou a concessionária ao pagamento de danos morais ao consumidor, máxime se não há provas de que a irregularidade no medidor se deu por culpa do consumidor” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 1010329-72.2017.8.11.0003 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 22/05/2019, Publicado no DJE
27/05/2019).(TJ-MT - EMBDECCV: 00152084720148110003 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 15/10/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 25/10/2019)

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a presente 'Ação Declaratória de Inexistência Débito c/c Indenização por Danos Morais" promovida por ROSIMAR BATISTA DOS SANTOS FERREIRA, com qualificação nos autos, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com qualificação nos autos, para declarar a inexistência do débito caracterizado pelas faturas eventuais emitidas nos valores R$ 1.350,93 (um mil, trezentos e cinquenta reais, noventa e três centavos) e R$ 266,40 (duzentos e sessenta e seis reais, quarenta centavos), ambas com vencimento para o dia 25 de fevereiro de 2025; condenar a ré no pagamento da importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida: juros de 1% ao mês a partir do fato danoso e correção monetária – Taxa Selic – a contar desta decisão, bem como no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, ratificando a decisão Id 192818507.

Transitada em julgado, arquive-se.

Publique-se.

Intimem-se.
”

Em razões recursais
(ID. 350667390)
, a parte recorrente sustenta, em suma, a regularidade do procedimento fiscalizatório, a existência de desvio de energia no ramal de entrada, a desnecessidade de perícia no medidor, a observância da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, a ciência da consumidora quanto ao TOI e à possibilidade de recurso administrativo, bem como a licitude da cobrança de recuperação de consumo.

A parte recorrida apresenta contrarrazões
(ID. 350667394)
, nas quais rebate as alegações da recorrente, sustentando, em síntese, que o
TOI nº 166722730
foi produzido unilateralmente, sem observância do contraditório e da ampla defesa; que não houve prova idônea da alegada recusa da consumidora em assinar ou receber o termo; que a concessionária não
produziu prova robusta da fraude imputada; e que a sentença deve ser mantida integralmente.

Dispensado o Parecer Ministerial, em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo e preparo
realizado

(ID.
353112368
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADA:
ROSIMAR BATISTA DOS SANTOS FERREIRA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível
,
interposto contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT
, que, na
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais
, declarou a inexigibilidade do débito oriundo das faturas eventuais de
R$ 1.350,93
e
R$ 266,40
, além de condenar a requerida ao pagamento de
R$ 7.000,00
a título de danos morais.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que a cobrança não poderia prevalecer porque, embora a concessionária tivesse realizado vistoria na unidade consumidora, não comprovou a comunicação da realização da perícia no medidor, nos termos exigidos pela regulamentação invocada na sentença; consignou, ainda, que o TOI não continha a data da análise técnica em laboratório, razão pela qual a consumidora não pôde acompanhar o procedimento nem impugná-lo, o que tornou unilateral a apuração da irregularidade. A sentença também registrou ausência de prova de prévia notificação da consumidora para o corte do serviço, reputando indevida a suspensão do fornecimento e configurado o dano moral.

Passo ao exame das teses sustentadas pela recorrente.

Da alegada regularidade do procedimento administrativo e da
observância do contraditório e da ampla defesa

A recorrente sustenta que o procedimento fiscalizatório foi regular, que a irregularidade constatada consistiu em desvio de energia no ramal de entrada, que não seria necessária perícia no medidor, e que a consumidora teria recebido ciência do TOI e, posteriormente, da carta ao cliente, com informação acerca da recuperação de consumo e da possibilidade de recurso administrativo. Afirma, ainda, que foram observadas as disposições da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

A recorrida, por sua vez, rebate a insurgência sob o argumento de que o TOI nº 166722730 foi produzido unilateralmente; que a concessionária alegou recusa da consumidora em receber cópia do termo e em assiná-lo, porém não trouxe qualquer evidência dessa suposta recusa; e que não houve comprovação idônea de que tenha sido franqueado contraditório efetivo no procedimento administrativo, inclusive quanto à apuração dos valores recuperados.

Pois bem.

De entrada, registra-se que
se
a
plica a
presente
hipótese a
s regras do Código de
Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme definidos nos artigos 2º e 3º do referido diploma legal,
in
verbis
:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”

Ademais, aplica-se, também,
o artigo 37, §6°, da Constituição Federal
, que estabelece:

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras
de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurados o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Acerca do tema, colaciono o precedente do Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO. NEXO CAUSAL RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NECESSIDADE DE NOVA ANÁLISE DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF.A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, respondem objetivamente pelos prejuízos que causarem a terceiros.Precedentes. (...). Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 793046
AgR
, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 20/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 27-06-2014 PUBLIC 01-07-2014) (grifo nosso)

A controvérsia recursal, tal como posta, não se resolve pela simples afirmação da concessionária de que observou o rito administrativo. O ponto central está em saber se houve demonstração efetiva de que a consumidora foi regularmente cientificada da autuação, dos elementos formadores do
Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI)
e da subsequente apuração de recuperação de consumo, em tempo e modo aptos a viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa.

No caso em testilha, o procedimento adotado pela Apelante revela-se eivado de nulidade insanável. Primeiramente, embora a Concessionária alegue que a apelada "recusou-se a assinar" o
Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI)
,não colacionou aos autos qualquer prova dessa recusa.

A atual Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL é cristalina em seu art. 591, § 2º, ao determinar que a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa do consumidor, seja por meio de registros fotográficos, em vídeo, ou assinatura de testemunhas. A ausência de tal acervo mitiga por completo a presunção de veracidade do ato fiscalizatório.

Em segundo lugar, agrava a ilicitude do ato o fato de a concessionária
não ter comprovado quenotificou regular e inequivocamente a consumidora após a lavratura do TOI. A simples alegação de envio de uma "Carta ao Cliente", desacompanhada de Aviso de Recebimento (AR) assinado ou prova de entrega efetiva, impede que o consumidor exerça o direito de impugnar o procedimento administrativamente, requerer perícia metrológica isenta ou questionar a metodologia de cálculo da recuperação de consumo.

Nesse sentido
, a mera alegação de recusa à assinatura, desacompanhada de registro formal, testemunhas neutras ou outro elemento de corroboração, não é suficiente para conferir credibilidade à narrativa unilateral da concessionária, tampouco para legitimar a cobrança.

Também não se tem prova segura, nos documentos fornecidos, de que a notificação posterior invocada pela apelante tenha sido realizada de maneira regular e suficiente para assegurar à apelada o efetivo conhecimento: i) da irregularidade que lhe foi imputada;
ii
) dos critérios empregados na recuperação de consumo;
iii
) dos valores cobrados; e
iv
) da oportunidade concreta de manifestação administrativa.

Acresce que a sentença foi expressa ao consignar que a cobrança fundada em procedimento administrativo sem efetiva participação do consumidor afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa, notadamente quando resulta em imposição de faturas eventuais e, mais ainda, em suspensão do fornecimento de energia elétrica. Também consignou não haver prova da prévia notificação da consumidora para o corte do serviço, fundamento que igualmente não foi afastado de forma robusta pela apelante.

Desse modo, ainda que a recorrente sustente a desnecessidade de perícia no medidor em razão de suposto desvio externo, tal argumento, no caso concreto, não tem o condão de suprir a deficiência nuclear do procedimento: a falta de comprovação de ciência regular da consumidora e de efetiva oportunidade de contraditório quanto à autuação e à recuperação de consumo. O vício, portanto, não reside apenas na natureza da irregularidade apontada,
mas, sobretudo, na ausência de prova segura de que o procedimento administrativo tenha respeitado as garantias mínimas de defesa do usuário.

Noutro giro, a
inda que a Resolução ANEEL nº 1.000/2021, em seu artigo 595, preveja mecanismo de recuperação de
consumo
, tal previsão não prescinde da demonstração cabal da irregularidade antecedente.

Acresça-se que a empresa não promoveu qualquer prova pericial independente, tampouco demonstrou tecnicamente, por meio de laudo imparcial e produzido sob o crivo do contraditório, a ocorrência de desvio de energia ou fraude no medidor.

A propósito, quanto ao tema,
destaco o seguinte julgado
:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TOI NÃO ASSINADO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexigibilidade de débitos oriundos de suposta irregularidade na medição de consumo e condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, em razão do corte indevido do serviço essencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:

(i) saber se os Termos de Ocorrência e Inspeção (
TOIs
) não assinados pela consumidora constituem prova suficiente para a cobrança por suposto desvio de energia;

(
ii
) saber se a ausência de prova pericial ou de relatório técnico compromete a validade do procedimento administrativo;

(
iii
) saber se houve falha na prestação do serviço que justifique a reparação por danos morais;

(
iv
) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser
reduzido;

(v) saber se está configurada a litigância de má-fé por parte da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os
TOIs
apresentados pela concessionária são unilaterais e não foram assinados pela consumidora, o que compromete sua idoneidade probatória, sobretudo na ausência de testemunhas ou outros meios de corroboração.

A concessionária não observou as exigências técnicas previstas na Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, notadamente a elaboração do Relatório de Avaliação Técnica e a implementação de medição fiscalizadora, o que inviabiliza a cobrança por recuperação de consumo.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, com base em débito impugnado e juridicamente indevido, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da fornecedora.

O dano moral, nesse contexto, é presumido (in
re

ipsa
), não exigindo comprovação de prejuízo concreto, sendo o valor de R$ 5.000,00 compatível com os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e jurisprudência consolidada.

A alegação de litigância de má-fé não se sustenta, diante do legítimo exercício do direito de ação pela parte consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É inválida a cobrança por recuperação de consumo baseada exclusivamente em
TOIs
unilaterais não assinados, desacompanhados de prova técnica idônea e do cumprimento das exigências regulatórias da ANEEL.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica por débito fundado em cobrança indevida caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral.

A indenização por dano moral decorrente de corte indevido de serviço essencial pode ser fixada de forma moderada, respeitando os princípios da razoabilidade e da função pedagógica da medida.

A propositura de ação judicial com base em divergência interpretativa ou documental não configura, por si só, litigância de má-fé.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, V e X, 37, § 6º; CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, VIII, 14; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
239.749/RS, Rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 21.08.2014; STJ,
AREsp
1.477.427/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 30.10.2019; TJMT, N.U 1005854-33.2023.8.11.0013, j. 18.08.2025.

(N.U 1048098-53.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025)

Destarte
, a ausência de prova técnica, a unilateralidade do TOI não assinado
e
a ausência de comprovação da notificação do consumidor para o exercício do contraditório e ampla defesa
inviabilizam a presunção de legitimidade da cobrança efetuada, impondo-se a declaração de inexigibilidade dos débitos controvertidos, como corretamente reconhecido na sentença de origem.

Por isso, correta a conclusão sentencial de que o débito foi constituído de forma unilateral, sendo inexigíveis as faturas dele decorrentes.

Da inocorrência de danos morais indenizáveis.

A recorrente argumenta, de forma um tanto contraditória, que o corte seria lícito pelo fato de o débito remeter aos últimos 90 dias (invocando o Tema 699/STJ) ou, alternativamente, defende que sequer houve a suspensão do fornecimento, tratando-se de mero aborrecimento não indenizável.

O recorrido contrapõe informando que sofreu a suspensão do serviço essencial e indispensável à dignidade, pautada em dívida pretérita e incerta.

Pois bem. O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, contínuo e ininterrupto (art. 22 do CDC). O Superior Tribunal de Justiça (Tema 699), de fato, admite o corte administrativo para recuperação de consumo dos últimos 90 dias, porém faz uma ressalva absoluta e condicionante:
"desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa".

Neste cenário,
o relatório apresentado pela
própria apelante em contestação
(ID.
350667361
)
consta
a informação de que houve suspensão
fornecimento em 24/04/2025; religação em 02/05/2025; suspensão
do fornecimento em 08/05/2025 e religação
judicial em 16/05/2025.

Logo,
a constatação de falha na prestação do serviço é suficiente para ensejar a responsabilização da concessionária

pelos danos decorrentes, independentemente de comprovação de culpa. Trata-se de responsabilidade objetiva, prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Como exaustivamente demonstrado no tópico anterior, o contraditório não foi respeitado. Logo, qualquer ato coativo de suspensão do fornecimento pautado neste TOI irregular reveste-se de abusividade e consubstancia ato ilícito (art. 186 e 927 do CC).

A interrupção indevida do serviço de energia elétrica, na esteira do entendimento do TJMT, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral
in
re

ipsa
:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE VISTORIA OU PERÍCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. CORTE INDEVIDO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou inexigíveis as faturas de agosto/2023 a janeiro/2024, determinou nova leitura com base na média de consumo e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00, por cobrança indevida de valores significativamente superior à média histórica da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se houve conduta ilícita da concessionária ao emitir faturas superiores sem notificação ou prova técnica idônea;

(
ii
) saber se a falha na prestação do serviço justifica a condenação por dano moral;

(
iii
) saber se o valor fixado a título de danos morais atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária não comprovou a regularidade das cobranças contestadas, nem demonstrou ter notificado previamente a consumidora sobre a suposta variação abrupta de consumo, tampouco realizou perícia ou vistoria técnica no medidor, descumprindo o art. 14 do CDC e a Resolução ANEEL n. 1.000/2021.

4. A responsabilidade da concessionária é objetiva, sendo irrelevante a demonstração de culpa, bastando a falha na prestação do serviço essencial e o dano dela decorrente, inclusive com interrupção indevida, o que justifica o reconhecimento do dano moral in
re

ipsa
.

5. O valor de R$ 8.000,00 mostra-se elevado diante da extensão do dano e das circunstâncias do caso, sendo razoável sua redução para R$ 6.000,00, a fim de atender à função compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00.

Tese de julgamento:

“1. A cobrança de consumo elevado sem prévia notificação e sem realização de vistoria técnica ou perícia caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a inexigibilidade do débito.

2. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, decorrente de cobrança irregular, configura dano moral presumido.

3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a função pedagógica da condenação.”

Dispositivos relevantes citados:

CDC, art. 14; Resolução ANEEL n. 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1008267-46.2023.8.11.0004, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 03.09.2025;

TJMT, N.U 1039612-16.2023.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 25.09.2025;

STJ, Tema 699; STJ, Súmulas 54 e 362; STJ, Tema 1059.

(N.U 1004853-12.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 16/12/2025)

O quantum indenizatório fixado em primeiro grau (R$ 7.000,00) observa as balizas da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, cumprindo com exatidão a dupla finalidade da condenação: compensar a vítima pela mácula suportada e penalizar a concessionária, pedagogicamente, para que não reitere a prática de procedimentos apuratórios inquisitoriais
, submetendo o consumidor a indisponibilidade

de serviço
reputado como
essencial
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida.

Por fim,
ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor da recorrente, para o importe de
15% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026